Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-32.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. A Lei 17.293/2020, que revogou a isenção de IPVA para pessoas com deficiência cujo carro não necessita de adaptação, não fere direitos adquiridos e tampouco é contrária à ordem jurídica. A isenção do IPVA concedida anteriormente não caracteriza aquisição de direitos ad eternum pelo contribuinte. A

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. A Lei 17.293/2020, que revogou a isenção de IPVA para pessoas com deficiência cujo carro não necessita de adaptação, não fere direitos adquiridos e tampouco é contrária à ordem jurídica. A isenção do IPVA concedida anteriormente não caracteriza aquisição de direitos ad eternum pelo contribuinte. A depender da política tributária vigente, a isenção pode ser revogada, ampliada ou diminuída (interpretação a contrario sensu da Súmula 544 do STF). Desnecessidade de anterioridade nonagesimal para a vigência do novo regramento. Precedentes. Sentença denegatória mantida.
Negado provimento ao recurso.